Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746017-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA NUNES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela parte Autora, ANTONIA NUNES DA SILVA, em face do Réu, BANCO DO BRASIL S.A., ante a sentença que, nos autos da ação de conhecimento pelo rito ordinário, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Os autos versam sobre ação indenizatória em decorrência de suposta má-gestão pelo BANCO DO BRASIL S. A. da conta individual do PIS/PASEP de titularidade da Autora, ora Apelante. Verifica-se da petição inicial (ID 71975535) e do comprovante de residência de ID 71975538, que a Autora/Apelante é residente e domiciliada em Belém/PA, bem como que a agência de relacionamento responsável pela documentação, pagamento e administração da conta PASEP também é sediada em Belém/PA (ID 71975541 e 71975542), cujo nobre causídico constituído como bastante procurador tem escritório profissional sediado em Novo Hamburgo/RS. Importante ressaltar que tem ocorrido o ajuizamento em massa de ações sobre o PASEP nesta circunscrição, contudo, grande parte dos autores são residentes e domiciliados noutros Estados da Federação. Tal situação prejudica sobremaneira a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade das demandas que envolvem a população do DF, bem como inviabiliza o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. É de se ressaltar que o artigo 5o, inc. LIII, da Constituição Federal estabelece que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Trata-se do princípio do juiz natural, o qual veda a escolha do Juízo, que deve estar preestabelecido, e impõe respeito às regras objetivas de fixação da competência. Soma-se a isso que o “processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil”, o que implica na observância das regras processuais, à luz dos princípios e garantias constitucionais. Acrescenta-se, ainda, que o art. 5o do Código de Processo Civil estabelece: “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, cabendo ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum” (art. 8o do CPC). Por conseguinte, considerando que deve prevalecer a regra processual que prevê o foro do local onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, notadamente porque o Banco do Brasil SA possui agências em quase todos os municípios do País, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para responder pelas ações que envolvem pessoas residentes na respectiva comarca (art. 75, § 3o, do CPC). Frente a essas constatações, destaca-se que prevalece neste Colegiado o entendimento de que a escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda atenta-se contra o princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da CF). De igual modo, viola o interesse público, na medida em que macula o sistema de organização judiciária nacional, estabelecido no sentido de sopesar a repartição dos serviços jurisdicionais de acordo com a demanda populacional. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. LEI N. 14.879/2024. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização n. 0731408-56.2024.8.07.0001, declarou A incompetência para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos para a Comarca de Araguaína - TO. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste em se saber o foro competente para a proposição da ação de cobrança em face do Banco do Brasil, na qual o Autor postula o ressarcimento integral do saldo do PASEP, se no local da sede do banco Agravado, ou se no domicilio da Agravante ou ainda no local onde localizada a Agência que gerencia os referidos depósitos. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre o Banco do Brasil S/A e o titular de conta individual do PASEP não configura, em tese, relação de consumo, pois esta instituição financeira é mera administradora e depositária dos recursos deste fundo, nos termos do art. 5o, caput, da Lei Complementar n. 8/1970. Trata-se de operacionalização de programa de governo, não ensejando o fornecimento de serviço ao mercado de consumo, afastando as disposições do CDC para se subsumir ao do Art. 53, III do CPC. 4. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. 5. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. 6. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. 7. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 8. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 9. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC , são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 10. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. 11. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ. 12. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 13. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil, especificamente o art. 63, §§1o e 5o, para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio e residência das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. IV. Dispositivo e tese 14.Apelação desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, 37, 93, XIII, DA CF; arts. 2o, 3o e 53 do CDC; art. 4o, 53, III, 63, § 1o e 5o do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; (Acórdão 1765734, 07199793220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão n. 1639114 – AGI 07274036220228070000 – 2a Turma – Relator: desa. SANDRA REVES – data de julgamento 08/11/2022 – data de publicação: 25/11/2022; Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022; Acórdão 1260498, 07077617420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. (Acórdão 1945587, 0739301-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Ademais, a Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil, especificamente o art. 63, §§1o e 5o, para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio e residência das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Diante disso, com vista a evitar alegação futura de prejuízo ao direito de defesa e privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a AUTORA/APELANTE, para, querendo, apresentar justificativa plausível para o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Em seguida, com a manifestação da parte Autora ou o transcurso do prazo acima assinalado, INTIME-SE o Réu/Apelado, para querendo, se manifestar sobre a competência desta circunscrição judiciária para a causa, no prazo de 05 (cinco dias). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025 09:24:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador